Tribunal: STF
Processo: HC 90909
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
PRONÚNCIA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - LEGÍTIMA DEFESA. Uma vez
   interposto recurso contra a sentença de pronúncia, insistindo-se
   na configuração da legítima defesa, cumpre ao órgão julgador
   analisar os elementos coligidos. Esse procedimento não implica
   supressão da prerrogativa do corpo de jurados quanto ao
   julgamento final da matéria, nem extravasamento dos limites
   próprios à fase de submissão do acusado ao Júri.